Tribunal: CARF
Processo: 11065.910339/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910339/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.949 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CORIUM QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR TITULAR DE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. COBRANÇA DE DÉBITO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE EMISSORA DO ATO.
Em caso de inconformismo contra Despacho Decisório Eletrônico que não
homologou compensação, em função de batimentos eletrônicos efetuado pro
sistema de registro automático da Secretaria da Receita Federal, a
competência para eventual revisão do ato e cancelamento de cobrança a ele
vinculado é de exclusiva da autoridade que emitiu o ato.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vedndramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por descrever os fatos, o relatório constante do
Acórdão no 14-52.704, exarado pela 5a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, nestes autos
combatido :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910339/2009-24
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910339/2009-24

CORIUM QUIMICA LTDA, (contribuinte - requerente), com fulcro no art.
15 do Decreto nono 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado no
presente processo.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fls. 2, proferido em
20/7/2009, o pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do
crédito, ou seja, o pagamento da Cofins realizado em 15/4/2004, referente ao
período de apuração de março/2004, que se alega realizado indevidamente
estava completamente utilizado para quitação do tributo daquele período.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade,
fl.3 e seguintes, alegando que:
“(...)
1.1 - No mês de fevereiro do ano de 2004, a Requerente incorreu em
alguns equívocos ao determinar a base de cálculo da COFINS
daquele período, de forma que o valor apurado como devido, da
referida contribuição, foi de R$ 158.045,79, quando o correto era de
R$ 122.402,33.
1.2 - 0 valor incorreto, de R$ 158.045,79 também foi informado como
devido na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais—
DCTF (Doc. 3, pig. 75) e, de igual forma, recolhido através do DARF,
no dia do seu vencimento, ou seja, 15/03/2004 (Doc. 4). Dito
recolhimento também consta no próprio site da Receita Federal, onde
aparecem as "Arrecadações Localizadas" da Requerente, no ano de
2004 (Doc. 5).
1.3 - A Requerente, ao preencher a sua DIPJ daquele ano, mais
especificamente a Ficha 25, pág. 37, constatou que o valor correto da
COFINS devida, relativamente ao mês de fevereiro/2004, era de R$
122.402,33 (Doc.6). Igual valor foi informado no DACON que foi
entregue através do Recibo n. 1678904407 (Doc. 7), com o que restou
demonstrado que houve um recolhimento a maior e indevido, da
COFINS, no valor de R$ 35.643,44.
1.4 - No mês de outubro de 2005, a Requerente apresentou o
PER/DCOMP 10412.92472.111105.1.3.04.1948, através do qual
realizou a compensação de R$ 35.643,44, recolhidos a maior, com a
parte do débito da mesma contribuição (COFINS), apurado no mês de
março daquele ano, com vencimento em 15/04/2004 (Doc. 8). 0
PER/DCOMP suprarreferido foi, posteriormente retificado, através
do de n. 42338.85869.310106.1.7.04.2932 (Doc. 9), posto que o
PER/DCOMP inicialmente entregue apresentava incorreções.
1.5- Melhor dizendo, a contribuição da COFINS do mês de
competência março de 2004, no valor de R$ 115.502,32, foi
integralmente recolhida no vencimento, conforme copia do DARF
anexa (Doc. 4), inclusive esse foi o valor declarado na respectiva
DCTF (Doc. 10).
1.6 - No PER/DCOMP retificador, o crédito de R$ 35.643,44 foi
utilizado para o pagamento parcial do débito da mesma contribuição
referente A competência outubro 2005.
1.7 - Dita compensação do crédito de R$ 35.643,44 com parte do
débito da COFINS também constou dos registros contábeis da
Requerente, conforme se comprova com a juntada de cópia do Razão
Analítico da conta "COFINS A PAGAR" (Doc. 11), bem como da
DCTF do mês de outubro de 2005 - pág. 22 (Doc. 12).
1.8 - Agora, entretanto, a Requerente tomou ciência do Despacho
Decisório em comento, através do qual lhe foi informado que a
compensação por ela efetuada, com o crédito de R$ 35.643,44, não
foi homologada sob a justificativa de inexistência desse crédito.
1.9 - Ao proceder uma revisão dos seus arquivos, a Requerente
percebeu que não efetuou a retificação da DCTF do mês de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910339/2009-24

fevereiro de 2004, em cujo documento constou, por equivoco, o
débito da COFINS no valor de R$ 158.045,79, e que deu origem ao
recolhimento a maior, como esclarecido no item 1.2 supra.
1.10 - Em todos os demais documentos entregues (DIPJ e DACON),
contudo, foi indicado, como valor efetivamente devido, a importância
de R$ 122.402,33, sendo este o débito correto da COFINS apurada no
mês de fevereiro de 2004.
(...)
2 - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Requerente requer que seja dado provimento à
presente manifestação de inconformidade para o fim de tornar sem
efeito o Despacho Decisório que deu origem a este Processo
Administrativo, com a consequente homologação da compensação
realizada.
É o relatório.

2.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões apresentadas, assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DCOMP. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à
DRF de jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da
DCOMP não é admitida após a ciência do sujeito passivo do despacho
decisório que não homologou a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Ainda irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, nos seguintes termos :

1 – SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
- (...)

- 1.8 - Ocorre que ao ser analisada a compensação em
comento, o que ocorreu no dia 20/07/2009, a Delegacia da Receita Federal de
Novo Hamburgo/RS, ao que tudo indica, tomou por base, unicamente, os dados
constantes do PER/DCOMP 10412.92472.111105.1.3.04.1948, deixando de
considerar que este PER/DCOMP foi, posteriormente, retificado, através do de n.
42338.85869.310106.1.7.04.2932 (Doc. 9 dos autos).
1.9 - Foi por isso, certamente, que ao ser emitido o Despacho Decisório que deu
origem a este processo administrativo, a DRF/NH informou à Recorrente que a
compensação por ela efetuada, com o crédito de R$ 35.643,44, não foi
homologada sob a justificativa de inexistência desse crédito, tendo em vista que
foi feita referência, unicamente, ao débito de R$ 115.502,32, que é do período de
apuração março de 2004.
2- DAS RAZÕES DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA
- 2.1 - Fazendo-se a leitura da ementa do v. acórdão recorrido bem como das
partes supratranscritas do voto do Relator, chega-se à conclusão — equivocada,
como se verá — de que a Recorrente teria apresentado um único PER/DCOMP,
o de n° 10412.92472.111105.1.3.04.1948, e que só teria se dado conta de que as
informações nele contidas não eram corretas, ao ter tomado conhecimento do
Despacho Decisório que deu origem a este processo administrativo.
2.2 - O engano do Relator é patente, na medida em que, muito tempo antes do
Despacho Decisório (este é de 20/07/2009), a Recorrente já havia feito a
retificação daquele PER/DCOMP, cujo novo documento recebeu o n°
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910339/2009-24

42338.85869.310106.1.7.04.2932 (Doc. 9 dos autos). Como visto, este
PER/DCOMP retificador é de 31 de janeiro de 2006.
(...)
2.12 - No caso, a prova documental produzida pela ora Recorrente, acrescida dos
inúmeros precedentes jurisprudências suprarreproduzidos, mostra-se suficiente
para demonstrar, aos eminentes julgadores deste Recurso Voluntário, que o
direito perseguido é bom, e por isso, deve ser acolhido.
3 – DA CONVERSÃO DESTE RECURSO EM DILIGÊNCIA
- 3.1 - Na inesperada hipótese de não serem acolhidas as razões de direito supra,
conjuntamente com as provas documentais anexadas aos autos deste processo —
hipótese que se levanta apenas a fim de argumentação — espera, então, a
Recorrente, que Vossas Senhorias convertam em diligência, para que sejam
dirimidas eventuais dúvidas que possam, ainda, permanecer.
- 4 –DO PEDIDO
- Por todo o exposto, requer, dignem-se os ínclitos julgadores em acolher as
razões de direito supraelencadas, dando provimento a este recurso para reformar
o v. acórdão recorrido e determinar a acolhida do pedido de compensação, ou,
então, que o processo seja baixado em diligência para que as autoridades fiscais
do domicílio da Recorrente manifestem-se acerca da consistência de toda a prova
documental que instrui o presente feito

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

A presente lide versa sobre irresignação da recorrente quanto á decisão de não
homologação de compensação, em função de o pagamento estar totalmente alocado ao débito
confessado em DCTF, de acordo com os registros da Secretaria da Receita Federal.

6.

A própria recorrente admite que não providenciou a retificação da DCTF,
conforme trecho de sua manifestação de inconformidade, dirigida á DRJ :

1.9 - Ao proceder uma revisão dos seus arquivos, a Requerente percebeu que
não efetuou a retificação da DCTF do mês de fevereiro de 2004, em cujo
documento constou, por equívoco, o débito da COFINS no valor de R$
158.045,79, e que deu origem ao recolhimento a maior, como esclarecido no
item 1.2 supra.
1.10 - Em todos os demais documentos entregues (DIPJ e DACON), contudo,
foi indicado, como valor efetivamente devido, a importância de R$
122.402,33, sendo este o débito correto da COFINS apurada no mês de
fevereiro de 2004.

7.

Diante deste fato, não cabe a acusação da ora recorrente, de que autoridade
fiscal não agiu com a cautela necessária, o que não aconteceu de forma alguma, dada a forma
didática e precisa com que a autoridade julgadora analisou a presente lide.

8.

O que se verifica, afinal, é o inconformismo da recorrente, após sucessivos
erros cometidos em sua apuração da COFINS, com a decisão consubstanciada no Despacho
Decisório Eletrônico que, esclareça-se, foi emitido automaticamente, por sistema de registro
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910339/2009-24

eletrônico, ao efetivar confronto de informações prestadas pela própria recorrente, em suas
DACON, DCTF e o DARF recolhido, também informado pela recorrente.

9.

Diante deste fato, o que resta para discussão não é matéria de mérito, e sim
matéria fática, onde a recorrente pretende seja revisto o Despacho Decisório Eletrônico para
que a compensação declarada seja, ao final homologada, e a cobrança do débito seja
cancelada.

10.

Trata-se, na realidade, de caso de revisão de ofício de ato administrativo, no
caso o Despacho Decisório Eletrônico, revisão esta que é de competência exclusiva da
autoridade emissora do ato, neste caso, o Sr. Delegado da Receita Federal responsável pela
jurisdição onde se encontra a recorrente.

11.

Por não caber a este CARF tal revisão, e também por não ser de competência
deste colegiado casos que envolvam cobrança, por ser tal mister de competência das
Delegacias da Receita Federal, o recurso apresentado não deve ser conhecido.

Conclusão

12.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital